Tribunal: TJMT
Processo: 0002971-10.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002971-10.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANIO ALANO ARRUDA MUNIZ - CPF: 231.211.659-68 (EMBARGANTE), MARCIA OSTAPENKO - CPF: 029.990.409-11 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), AGROBRASIL COMERCIO DE INSUMOS E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.877.925/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSA RODRIGUES COELHO - CPF: 403.434.729-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMOANE SEVERGNINI - CPF: 069.068.109-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –PENHORA DE IMÓVEL – BEM REGISTRADO EM NOME DOS EXECUTADOS - VENDA REALIZADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE OPERA EM FAVOR DA APELADA - VÍCIO INDEMONSTRADO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – VÍCIO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

4.
Já no que diz respeito aos honorários advocatícios tem-se que não há que se falar em sua redução, porquanto, fixado de acordo com os critérios legais, senão vejamos o que dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

5. No caso, não há condenação, de modo que os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido que, na hipótese, corresponde ao valor dado à causa, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
VANIO ALANO ARRUDA MUNIZ,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 117602984 – fls. 440/451).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que não se manifestou expressamente quanto à desídia do banco Embargado, no que diz respeito à ausência de registro das garantias contratuais na matrícula do imóvel.

Defende que, a averbação das suas garantias na matrícula dos imóveis, daria ciência ao Embargado, que não concluiria o negócio de compra e venda dos bens imóveis.

Argumenta que, a omissão se corrobora, porque não apreciado o pedido para redução valor arbitrado a título de honorários advocatícios (ID 118966483 – fls. 452/454).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que não se manifestou expressamente quanto à desídia do banco Embargado, no que diz respeito à ausência de registro das garantias contratuais na matrícula do imóvel.

Defende que, a averbação das suas garantias na matrícula dos imóveis, daria ciência ao Embargado, que não concluiria o negócio de compra e venda dos bens imóveis.

Argumenta que, a omissão se corrobora, porque não apreciado o pedido para redução valor arbitrado a título de honorários advocatícios (ID 118966483 – fls. 452/454).

Pois bem.

Inicialmente convém destacar que o voto foi expresso em destacar que, na hipótese, não se aplica o princípio da causalidade em desfavor do ora embargado/apelado, uma vez que ele não era obrigado a saber que o bem pertencia a terceiro, tendo em vista que inexistia qualquer anotação da transação no registro do imóvel.

Com efeito, diante do quadro delineado nos autos, evidente que, na hipótese, quem deu causa ao ajuizamento desta demanda foi o próprio embargante/apelante que não providenciou a transferência do imóvel para seu nome, devendo ele arcar com a verba sucumbencial.

Ademais, convém destacar que o embargado/apelado sequer ofereceu resistência à pretensão do ora embargante/apelante, não desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro,

conforme se infere da contestação, na qual afirmou expressamente que
“não se opõe à desconstituição a constrição realizada, em razão das provas carreadas aos autos, que demonstram que o bem pertence a terceiro de boa-fé” (sic)
(ID 114915491 - Pág. 3 – fls. 358).

Logo, sendo impossível o conhecimento da transferência da propriedade do imóvel penhorado e não apresentando resistência ao desfazimento da penhora, o embargado/apelado não deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, no tocante a essas questões o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento, de modo que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Já no que diz respeito aos honorários advocatícios tem-se que não há que se falar em sua redução, porquanto, fixado de acordo com os critérios legais, senão vejamos o que dispõe o art. 85, §2o, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, não há condenação, de modo que os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido que, na hipótese, corresponde ao valor dado à causa, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, sem efeitos infringentes, a fim apenas para sanar a omissão apontada e, assim, declarar a inviabilidade de redução da verba honorária fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022